Tribunal: CARF
Processo: 10980.905598/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905598/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.206 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
BANCO BANESTADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta: 1 – Informe qual foi o valor do
pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário Getulio Cordeiro da Costa e o respectivo
IRRF relativo a rendimento decorrente de Reclamatória Trabalhista e o respectivo IRRF nos
anos-calendário 2002 a 2005, de acordo com a DIRF encaminhada pela Recorrente. Caso a
Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe os valores dos rendimentos e IRRF que
constam nas respectivas DIRFs relativamente ao beneficiário Getulio Cordeiro da Costa; 2 –
Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ R$ 51.016,39 foi confessado em DCTF; 3 -
Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que entender pertinentes
para o deslinde da questão.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-26.507, de 06 de maio de
2010, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 36062.44393.250804.1.3.04-9038, em 25/08/2004, e-fls. 6-
10, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de
arrecadação 0561) do período de apuração 05/10/2002 recolhido com DARF na data de
02/10/2002 no valor de R$ 36.615,99, para compensação dos débitos ali confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905598/2008-58
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905598/2008-58

A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 775504669 juntado à e-fl. 2, porque a partir das características do
DARF discriminado o PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade onde alegou que por erro declarou na DCTF do 4o trimestre de
2002, 1a semana de outubro de 2002 o valor de R$ 36.615,99 como DARF vinculado a débito do
período, requerendo a retificação de ofício da DCTF visando contemplar o crédito não
homologado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/CTA pelo fato da contribuinte não apontou por qual a razão o débito declarado em DCTF
deveria ser menor do que foi declarado.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/05/2010 (e-fl. 44).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/06/2010 (e-fls. 46-97) onde afirmou que por conta de reclamação trabalhista
proposta por ex-funcionário foi obrigada a efetuar depósitos judiciais nos valores de R$
135.549,17 (08/08/2001) e R$ 20.555,00 (20/09/2002), e que a partir dos depósitos judiciais
efetuou indevidamente o recolhimento antecipado do imposto de renda incidente sobre os
referidos valores, sem que tivesse ocorrido a liberação dos referidos valores ao ex-funcionário,
ou seja, que efetuou o recolhimento do imposto sem o pagamento do valor ao ex-funcionário,
apenas recebendo a comunicação da efetivação do depósito judicial.
Prossegue a Recorrente, afirmando que a expedição das guias de retirada dos
depósitos judiciais ocorreu somente no ano de 2005 (doc.07), oportunidade em que a Recorrente
efetuou a retenção e o novo recolhimento do IRRF no valor de R$ 51.016,39 (doc. 08),
exsurgindo dessa forma, no entendimento da Recorrente, o crédito ora pleiteado.
Reitera a Recorrente que na DCTF do 3o trimestre de 2004, 3a semana de agosto
de 2004, consta declarado corretamente o valor de R$ 49.102,04, que é o valor relativo ao pedido
de compensação do crédito original de R$ 36.615,99.
Roga pela aplicação do princípio da verdade material, considerando seu
argumentos e provas juntados aos autos que comprovariam o recolhimento a maior e erro no
preenchimento da DCTF.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905598/2008-58

A Recorrente encaminhou PER/DCOMP cujo crédito pleiteado foi relativo a
pagamento indevido ou a maior de IRRF.
A compensação não foi homologada porque o DARF informado no
PERD/DCOMP estava totalmente alocado a débito confessado em DCTF.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente somente alegou erro no
preenchimento da DCTF, sem apontar por qual a razão o débito declarado em DCTF deveria ser
menor do que foi declarado, o que levou a DRJ a julgar improcedente sua irresignação com a
decisão administrativa.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que fez recolhimento em
duplicidade em relação a recolhimento de imposto de renda sobre pagamento realizado a ex-
funcionário nos autos de processo judicial de Reclamatória Trabalhista.
Alega que por conta de reclamação trabalhista proposta por ex-funcionário foi
obrigada a efetuar depósitos judiciais nos valores de R$ 135.549,17 (08/08/2001) e R$ 20.555,00
(20/09/2002), e que devido a isso fez o recolhimento de IRRF indevidamente, uma vez que a
expedição das guias de retirada dos depósitos judiciais ocorreu somente no ano de 2005 (doc.07),
oportunidade em que a Recorrente efetuou a retenção e o novo recolhimento do IRRF no valor
de R$ 51.016,39 (doc. 08).
Para comprovação do alegado a Recorrente juntou aos autos no Recurso
Voluntário:
- Comprovante de arrecadação no valor de R$ 36.615,99 , código de arrecadação
0561 e data de arrecadação de 02/10/2002 (e-fl. 84);
-Cópia de extrato de consulta do processo 11441/1999 da 8a Vara de Curitiba, do
autor Getulio Cordeiro da Costa (e-fl. 85-89);
-Cópia de Guia de Depósito no valor de R$ 20.555,00 em nome de Getulio
Cordeiro da Costa (e-fl. 90);
-Cópia de DARF, código de arrecadação 5936, processo 31441/1999, reclamante
Getulio Cordeiro da Costa, no valor de R$ 51.016,39 (e-fl. 95);
A Recorrente juntou aos autos os documentos para comprovar o alegado
recolhimento em duplicidade de imposto de renda na fonte, contudo tais documentos foram
trazidos aos autos apenas em sede recursal, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905598/2008-58

posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Apesar da Recorrente ter demonstrado animus probandi com a juntada de
documentos aos autos para comprovação do indébito por pagamento em duplicidade, entendo
que o processo carece de algumas informações para o justo deslinde da controvérsia.
É que não constam dos autos a vinculação do recolhimento do montante de R$
36.615,99 que a Recorrente alega ser relativo aos depósitos judiciais feitos em nome do
reclamante Getulio Cordeiro da Costa. Também não consta dos autos documentos para
comprovar que o IRRF recolhido em 31/08/2005 no valor de R$ 51.016,39 tenha sido declarado
em DCTF.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF afasta a
certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento do pedido. Este o entendimento do
FISCO, exarado no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.
DISPOSITIVO
Portanto entendo que o processo deve ser convertido em diligência à unidade de
Origem para que esta:
1 – Informe qual foi o valor do pagamento feito pela Recorrente ao ex-funcionário
Getulio Cordeiro da Costa e o respectivo IRRF relativo a rendimento decorrente de Reclamatória
Trabalhista e o respectivo IRRF nos anos-calendário 2002 a 2005, de acordo com a DIRF
encaminhada pela Recorrente. Caso a Recorrente tenha apresentado DIRF retificadora, informe
os valores dos rendimentos e IRRF que constam nas respectivas DIRFs relativamente ao
beneficiário Getulio Cordeiro da Costa;
2 – Informe se o recolhimento de IRRF no valor de R$ R$ 51.016,39 foi
confessado em DCTF;
3 - Elabore Relatório circunstanciado, acrescentando outras informações que
entender pertinentes para o deslinde da questão.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.905598/2008-58

Deve ser dado ciência do Relatório à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para
manifestar-se, caso desejar. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital